Tribunal: STF
Processo: HC 257439
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Dosimetria. Maus antecedentes. Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral. Circunstância judicial desfavorável. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Deisy Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 865.890/SC (evento 11, fls. 106-110).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 (evento 10, fls. 102-113).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a necessidade de “restabelecer a absolvição da paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência fundamentação suficiente quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, afastar a exasperação relativa aos antecedentes criminais e abrandar o regime inicial imposto para o regime semiaberto”. Argumenta a ausência de provas de autoria aptas a amparar a condenação. Aduz inidoneidade da fundamentação resultante na exasperação da pena. Aponta que o registro de antecedente da paciente não deve ser considerado para exasperar a pena, porquanto inexpressiva e demasiadamente distante no tempo. Defende, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, pugna pela absolvição da paciente e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena ou, ainda, pelo abrandamento do regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 11, fls. 106-110):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pleito defensivo pretende o revolvimento fático-probatório da matéria, na medida em que a absolvição do paciente, na espécie, demandaria a análise da questão com lastro em cognição exauriente, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. 



    2. Extinção da pena que se deu há apenas seis anos quando do cometimento dos novos fatos criminosos, sendo de rigor a manutenção do reconhecimento dos maus antecedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido”



     



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar a paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fundamentou:



    “(...)



    A Apelada Deysi, por sua vez, na tentativa de corroborar a versão do corréu, negou o envolvimento com o tráfico de drogas. Todavia, apresentou narrativa conflitante no que diz respeito ao dinheiro encontrado em sua residência, eis que afirmou perante a Autoridade Judiciária que a referida soma lhe pertencia, foi retirada de sua bolsa, e era proveniente de uma pensão que recebia pelo falecimento de seu ex-esposo. 



    Como se vê, as narrativas dos acusados, além de contraditórias entre si, mostraram-se totalmente isoladas nos autos, e vão de encontro aos relatos uníssonos e harmônicos apresentados pelos Agentes Públicos responsáveis pelas diligências, de modo que não merecem credibilidade. 



    Desse modo, não há dúvidas de que a Recorrida e o corréu agiram em comunhão de esforços, restando comprovado o nexo causal entre ambos e a apreensão dos entorpecentes.



    Ademais, é seguro afirmar que a Apelada tinha conhecimento do armazenamento das substâncias no interior de sua residência, especialmente porque estas foram encontradas sobre a mesa da cozinha, ou seja, em local de fácil acesso a qualquer dos moradores. 



    Não se olvida que a circunstância de a Recorrida não ter sido presa em flagrante negociando entorpecentes não impede a caracterização do crime de tráfico, pois as condutas por ela praticada (armazenar/ter em depósito) estão descritas no caput, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o que dispensa a efetiva comprovação da mercancia.



    (...)



    Como visto, as circunstâncias do caso concreto, sobretudo a apreensão da substância "crack", previamente embalada e fracionada, da porção de "maconha", de balança de precisão, de rádios comunicadores, e de soma em dinheiro, são suficientes à demonstração da destinação comercial das substâncias. 



    Por essas razões, a condenação da Recorrida Deysi Rodrigues pela prática do delito de tráfico de drogas é medida que se impõe.



    (...)



    Desta forma, deve ser parcialmente provido o recurso do Ministério Público, a fim de condenar Deysi Rodrigues pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006. 



    Por fim, destaca-se que a acusada não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que o contexto dos autos e o fato de possuir antecedentes criminais pela prática do mesmo crime (autos n. 425028.2008.8.24.0010), demonstra sua dedicação às atividades criminosas, em especial, à narcotraficância.



    Ainda, embora tenha havido divergência entre o laudo pericial provisório, que constatou a apreensão de 105 gramas de "crack" e 53 gramas de "maconha", (fls. 138-139 - evento 97) e o definitivo (evento 147) no tocante à massa bruta total dos entorpecentes apreendidos, tendo este indicado volume significativamente inferior àquele (20,04g de "crack" e 10,13g de "maconha"), a quantidade de entorpecentes, ainda assim, deve ser levada em consideração, uma vez que, aliada à apreensão de balança de precisão, rádios comunicadores, materiais para embalar os entorpecentes e relevante quantia em espécie (R$ 1.491,00) (fl. 34), igualmente demonstram a dedicação de Deysi ao comércio espúrio.



    (...)



    Reformada a Sentença, faz-se necessária a fixação da pena. 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que a culpabilidade é digna de incremento (art. 42, da Lei de Tóxicos), em razão da quantidade dos entorpecentes apreendidos (20,04g de "crack" e 10,13g de "maconha"), sendo um deles (crack) de natureza altamente perniciosa e nociva à saúde pública. A Apelada registra antecedentes criminais, referente à condenação nos autos 0006438- 22.2010.8.24.0075, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06, com trânsito em julgado em 17/08/2009 e extinção da pena em 22/06/2010 (evento 98), que serão quantificados nesta fase. A propósito " A condenação pretérita, cuja pena foi extinta pelo cumprimento há mais de cinco e menos de dez anos antes da prática da infração penal posterior, embora não configure reincidência, permite a má valoração dos antecedentes criminais do agente". (TJSC, Apelação Criminal n. 0002182- 20.2014.8.24.0035, de Ituporanga, relator designado para o acórdão Des. Sérgio Rizelo, j. 23-07- 2019); não há elementos para aferir a conduta social e personalidade da ré; os motivos, circunstâncias e consequências do crime que não ultrapassam a normalidade; não há falar em comportamento da vítima.”



    Nesse contexto, sobre o pleito de absolvição da paciente, a autoridade apontada como coatora asseverou que “no entanto, não se vislumbra a alegada flagrante ilegalidade em relação à condenação da paciente às penas do art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. Isso porque a análise do acervo probatório atinente à materialidade e à autoria do delito de tráfico de drogas já foi realizada pelas instâncias ordinárias”.



    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Nesse sentido: “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023). 



     Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Ao assentar a fundamentação dos maus antecedentes na exasperação da pena-base, o acórdão ora combatido assentou que:



    “(...)



    Compulsando-se os autos, verifica-se que a culpabilidade é digna de incremento (art. 42, da Lei de Tóxicos), em razão da quantidade dos entorpecentes apreendidos (20,04g de "crack" e 10,13g de "maconha"), sendo um deles (crack) de natureza altamente perniciosa e nociva à saúde pública. A Apelada registra antecedentes criminais, referente à condenação nos autos 0006438- 22.2010.8.24.0075, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06, com trânsito em julgado em 17/08/2009 e extinção da pena em 22/06/2010 (evento 98), que serão quantificados nesta fase. A propósito " A condenação pretérita, cuja pena foi extinta pelo cumprimento há mais de cinco e menos de dez anos antes da prática da infração penal posterior, embora não configure reincidência, permite a má valoração dos antecedentes criminais do agente". (TJSC, Apelação Criminal n. 0002182- 20.2014.8.24.0035, de Ituporanga, relator designado para o acórdão Des. Sérgio Rizelo, j. 23-07- 2019); não há elementos para aferir a conduta social e personalidade da ré; os motivos, circunstâncias e consequências do crime que não ultrapassam a normalidade; não há falar em comportamento da vítima.



    Dessa forma, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, eleva-se a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto) para cada, fixando-se a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.



    (...)”



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “Quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes, não se desconhece o direito ao esquecimento consagrado por esta Corte. 



    De fato, o Superior Tribunal de Justiça passou a compreender que a avaliação dos antecedentes, por fatos muito antigos, deve ser feita de forma casuística, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da teoria do direito ao esquecimento, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito.



    (...)



    No presente caso, porém, como apontando pela própria defesa a extinção da pena teria se dado há apenas seis anos quando do cometimento dos novos fatos criminosos, ou seja, apenas um ano após o período depurar, sendo de rigor a manutenção do reconhecimento dos maus antecedentes. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”.



    O ato dito coator está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse contexto, destaco o julgamento desta Suprema Corte que, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em sede de decisão em embargos de declaração, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2023).



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente